Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Ação de cobrança de taxas condominiais. Competência territorial relativa. Art. 4o, II, da Lei no 9.099/95 e art. 53, III, “d”, do CPC. Cláusula de eleição de foro. Competência do juízo de origem. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença por meio da qual foi reconhecida, de ofício, a incompetência do Juízo para o processamento e julgamento do processo, extinguindo o processo sem exame do mérito (art. 51, III da Lei 9.099/95). Em suas razões recursais, a recorrente alega haver na convenção de condomínio cláusula de foro de eleição que prevê como competente o foro de Águas Claras/DF. Aduz, ainda, tratar-se de ação de cobrança de taxa condominial, sendo competente o local de cumprimento da obrigação, qual seja, o foro de Águas Claras/DF, conforme art. 4o, II, da Lei no 9.099/95 e art. 53, III, “d”, do CPC. Defende a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial, consoante Súmula 33/STJ. Pede a anulação da sentença para retorno dos autos à origem para regular processamento do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo de origem possui competência territorial para processar e julgar o presente processo.
III. Razões de decidir
3. Embora a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado 89 do FONAJE), não há regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça.
4. Na forma do art. 4o, inciso II, da Lei no 9.099/1995, o Juizado Especial Cível competente é o do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. A pretensão da parte autora é exigir o pagamento de despesas condominiais. De acordo com o art. 59 da Convenção Condominial, foi estabelecido o foro de Águas Claras para as questões decorrentes da relação jurídica entre o Condomínio e seus condôminos (ID 234064230, Pág. 12).
5. Além da eleição de foro, vale dizer que, de acordo com art. 2o, § 8o da Resolução do Pleno no 4, a Região Administrativa de Vicente Pires, localidade do condomínio, integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em franca compatibilidade com o disposto no art. 63, § 1o, do CPC.
6. Nesse contexto, o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras é competente para processar e julgar a demanda. Nesse sentido: TJDFT, Processo no 0721867-10.2022.8.07.0020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 19.05.2023.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para firmar a competência do juízo de origem, nos termos do item 5.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, arts. 4o, II; 51, III. CPC, art. 53, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 89 do FONAJE.